Tribunal: TJMT
Processo: 1012731-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012731-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARICLEI EDUARDO CINTRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada MARICLEI EDUARDO CINTRA, em favor de MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única Da Comarca De Poconé-MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 25/05/2020, acusado da prática, em tese, de ter violado o artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V e § 2o -A, inciso I do Código Penal.
Narra que em todos os depoimentos, inclusive da vítima, o paciente aparece apenas como participante que apenas separou o gado, não ameaçou vítima, não portava arma de fogo e tão pouco reagiu a prisão ou deixou de colaborar com as investigações.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, mormente pelos seus predicados pessoais.
Alega, ainda, que há coação ilegal na manutenção de sua prisão, em especial pela pandemia do COVID-19, já que o paciente é hipertenso, e faz uso de remédios controlados para sua pressão arterial, e não está sendo medicado no interior da unidade prisional.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, uma vez que resta claro a coação ilegal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.
Todavia, no tange aos requisitos da preventiva nota-se que a justificativa utilizada pelo Juízo a quo, que decretou a prisão provisória para garantia da ordem pública, se mostra, a princípio, suficiente para motivar a necessidade de custódia cautelar, consubstanciada no fato da empreitada criminosa ter durado mais de 12h, envolvendo divisão de tarefas, uso de arma de fogo e dois caminhões boiadeiros, in verbis:
“ (...) Em análise ao Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se que se trata de suposta empreitada criminosa com divisão de tarefas de forma organizada.
Tal fato demonstra que se trata de crime supostamente premeditado, tendo em vista que cada flagrado possuía sua incumbência na data do crime.
Aliado a isso, os suspeitos contaram com dois caminhões boiadeiros, demonstrando planejamento.
Permaneceram no local do crime por mais de 12h, tratando-se de empreitada complexa.
Assim, demonstrada o perigo gerado pela liberdade dos suspeitos, tendo em vista que planejaram o roubo na Fazenda com antecedência. Aliado a isso, contaram com auxílio de arma de fogo.
Os indícios de autoria evidenciam-se pelo reconhecimento da vítima, a confissão dos suspeitos e o fato da res furtiva ter sido encontrada ainda na posse dos flagrados.
Os suspeitos relatam que foram contratados para realizar o roubo do gado por um indivíduo de nome Wesley.
A prova da existência encontra-se configurada, igualmente pela confissão dos suspeitos, pelo gado levado da Fazenda São Miguel e pela res furtiva encontrada no porta malas do carro.
Nestes termos, há concreto perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, ante a gravidade da conduta e a segurança da ordem publica em especial garantia da segurança local, já que os suspeitos mantiveram a vítima sob sua vigilância por mais de 12h.
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.”
Por outro lado, a questão acerca do paciente ser hipertenso, bem como não estar sendo medicado no interior da unidade prisional, consigno que inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem às informações, sobretudo em esclarecer se o paciente, tem sido medicado no interior da unidade prisional.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator